Tribunal: STF
Processo: Rcl 92620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá/PR, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

Na origem, trata-se de ação penal na qual o peticionante foi condenado pela prática do art. art. 155, §4º, IV, do CP e 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, encontrando-se ainda em aberto o prazo legal para apresentação de eventual Recurso de Apelação. 
O fundamento fático da reclamação é bastante objetivo: não foram juntadas na íntegra as provas que subsidiam a ação penal em curso, em afronta direta ao enunciado sumular vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “a fim de se determinar o acesso pleno e irrestrito a todos os dados coletados durante a investigação e a instrução penais, incluindo a integralidade dos arquivos extraídos dos dispositivos eletrônicos e captações ambientais, sem qualquer filtragem ou exclusão prévia”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.
A presente reclamação revela-se improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.  
Conforme se depreende do ato impugnado, não houve negativa de acesso aos elementos de prova constantes da ação penal em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá/PR. A esse respeito, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações a esta SUPREMA CORTE: 

[...] foi proferida sentença parcialmente procedente, condenando o reclamante pelos crimes previstos no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-o quanto ao delito do artigo 311 do Código Penal (mov. 212). 
Na oportunidade, a preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada e rejeitada, consignando-se que todo o acervo probatório foi regularmente juntado aos autos, tendo sido assegurado aos nobres causídicos amplo acesso às provas, bem como o exercício do contraditório, inclusive com possibilidade de requerimento de diligências, formulação de quesitos e impugnação do conteúdo probatório [...]. Assim foi decido na ocasião: 

[...] As Defesas sustentam, em síntese, que teria havido cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de acesso integral ao conteúdo probatório, notadamente mídias, relatórios técnicos, laudos e dados extraídos de aparelhos eletrônicos, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal). 
A preliminar não merece acolhimento. 
Conforme se extrai dos autos, todo o acervo probatório produzido foi regularmente juntado, inclusive laudos periciais, relatórios técnicos, mídias audiovisuais, autos de apreensão e documentos extraídos dos procedimentos investigatórios (PICs), tendo sido oportunizado aos advogados pleno acesso aos autos, com possibilidade de manifestação, formulação de quesitos, requerimento de diligências e contradita das provas produzidas em audiência. 
Eventual inconformismo com o conteúdo das provas, com a valoração a ser atribuída ou com a conclusão técnica dos laudos não se confunde com cerceamento de defesa, tratando-se de matéria afeta ao mérito. 
Em que pese suas alegações, as Defesas não indicaram qual prova concreta deixou de ser acessada, nem demonstraram de que forma específica tal circunstância teria comprometido o exercício da defesa técnica. 
[...]

Posteriormente, o reclamante opôs embargos de declaração, nos quais alegou a existência de omissões, contradições e obscuridades na sentença. Sustentou que teria havido omissão quanto à apreciação da petição de mov. 205, por meio da qual requereu a realização de perícia técnica no pen drive em que estaria armazenado o material relacionado à interceptação ambiental, com a finalidade de apurar a origem e a data de inserção do documento contendo códigos hash mencionado pelo Ministério Público, bem como de identificar os agentes que teriam manuseado o referido dispositivo.
[...]
Especificamente quanto à alegada omissão acerca do requerimento de perícia técnica no pen drive, este Juízo consignou que a sentença já havia apreciado, de modo expresso, a tese de quebra da cadeia de custódia e de insuficiência dos mecanismos de integridade da prova digital, afastando-a fundamentadamente. Assentou-se, assim, que a análise da questão principal abrangia, de forma suficiente, o pleito acessório de aprofundamento pericial, notadamente porque a defesa não demonstrou, de maneira concreta, prejuízo efetivo nem adulteração comprovada do acervo probatório. 
[...]
No âmbito da presente reclamação constitucional, sustenta a Defesa, em síntese, que houve condenação sem acesso integral às provas, em afronta ao direito de defesa. 
Ocorre que, consoante se verifica dos autos n. 0005496- 53.2024.8.16.0129, nos quais foi deferida a interceptação ambiental, a integralidade do material produzido foi devidamente preservada em mídia digital (pen drive – mov. 34), permanecendo à disposição das Defesas na secretaria deste Juízo desde 19/11/2025 (mov. 34), não havendo qualquer restrição de acesso aos elementos já documentados (a Defesa do reclamante se encontra habilitada aos autos desde 26/02/2025).
[...]

Verifica-se que o advogado da parte reclamante dispõe de pleno acesso aos autos da ação penal, tendo o Juízo de origem consignado que “todo o acervo probatório foi regularmente juntado aos autos, tendo sido assegurado aos nobres causídicos amplo acesso às provas, bem como o exercício do contraditório”. A controvérsia trazida nesta ação, portanto, refere-se a matéria diversa, que não diz respeito à negativa de acesso aos documentos constantes dos autos principais.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
Além disso, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente